Tribunal: TJBA
Processo: 8013484-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013484-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLEIQUE SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES, CARINE SOUZA DOS SANTOS, ANA GRACIELA DE JESUS MAURICIO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE GANDU-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL

PENAL. HABEAS CORPUS.

TRÁFICO (ART. 33, DA LEI Nº 11343/2006)
.

ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NO TRANSPORTE DE DROGAS.
T
ESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO DE
PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO PRECEDIDA DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGADOR QUE NÃO SE VINCULA AO PEDIDO DO PARQUET. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

ALEGADA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL
POR
DE NET
A
MENOR,
QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS
.
NÃO DEMONSTRADA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA PGJ PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

(OAB/BA 55.203),
CARINE SOUZA DOS SANTOS (OAB/BA 75.129 E ANA GRACIELA DE JESUS MAURÍCIO (OAB/BA 76274),

em favor de CLEIQUE SOUZA DOS SANTOS
,
n
o qual aponta como autoridade coatora o
M.M. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDÚ/BA, Drª
Luana Martinez Geraci
.

2. Consta da impetração que em 19/02/2024, o Paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, sob a suspeita de transportar certa quantidade de droga.

3. Infere-se dos Autos de Prisão em Flagrante que na data acima mencionada, por volta das 12h, a CENOP recebeu informação de terceiros de um indivíduo chamado Matheus Sarmento, já conhecido pelo crime de tráfico de drogas, teria feito a entrega de uma mala com drogas no Bairro 02 de julho.

4. Ato contínuo, a guarnição policial passou a realizar algumas abordagens naquele bairro e avistou um indivíduo em uma motocicleta carregando uma mala na cor vinho que, ao ver a guarnição, demonstrou um certo nervosismo.

5.
Ao ser
questionado
sobre a posse da mala, o Paciente teria informado que fora abordado por Matheus Sarmento, o qual lhe pediu para levar a mala no Bairro 02 de Julho, naquela cidade. Ao verificar
seu
conteúdo, foram encontrados 16 tabletes de substância análoga a maconha e 02 porções pequenas da substância análoga a maconha.

6. Sustentam os Impetrantes que o Paciente
sofreu constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva de ofício. Asseverou também que o Paciente desconhecia o conteúdo da mala apreendida pela polícia e desfundamentação do decreto constritor. Pontou ainda que o Paciente possui neto menor, com necessidades especiais e apontou as favorabilidades das suas condições pessoais.

7. A alegação d
e que desconhecia o conteúdo da mala com as drogas apreendidas pela polícia
, bem como dos demais reclames passíveis de instrução probatória, não podem ser avaliadas pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.
Não conheço do pedido.

8. No que se refere à alegação
de constrangimento ilegal por decretação da prisão preventiva de ofício
, percebe-se não
restar constatada qualquer
ilegalidade, haja vista que
o Ministério Público foi previamente provocado, tendo opinado pela restrição da liberdade, com a aplicação de medidas cautelares
. No entanto, o magistrado a quo decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.

9. Ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo a magistrada singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública
e necessidade de se assegurar a instrução criminal
, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes
por conta da gravidade em concreto do crime apurado, destacando ainda que

a droga encontrava-se em uma mala, em cima da motocicleta, em plena luz do dia, disposta em tabletes
, restando caracterizada a gravidade da conduta.

10. Com relação à alegação de que o Paciente é avô de
uma menor, portadora de doença grave e que reside com ele,
s
ucede que, no caso vertente, o Impetrante
não demonstrou que o Paciente
é guardião legal da neta, muito menos que seja o único responsável pelos seus cuidados
,
mas tão somente certidão de nascimento da sua filha e da sua neta
e
fotografias com a neta.

11. Foi t
a
mbém apresentado um
relatório médico referente
a K.
S. dos S., que, de acordo com o relatório seria filha do
P
aciente e, em uma consulta em 20
11
,
apresentava
paralisia cerebral, epilepsia, disfagia, e transtorno cognitivo
(Id nº 58080023)
, contudo sequer
foi feita
menção a esta filha na exordial.

12. Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

13. Dessarte, havendo elementos suficientes que fundamentam a prisão preventiva de
CL
EIQUE SOUZA DOS SANTOS
, impõe-se a manutenção da medida extrema.

14. Parecer d
o
Dout
o
Procuradoria de Justiça subscrito pel
a
Dr
ª
.
Sônia Maria da Silva Brito
, opinando pelo conhecimento
e denegação
da Ordem.

15. Não conhecimento da alegação de desconhecimento do transporte de drogas.

16. Conhecimento das alegações de decretação de prisão de ofício, ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão, da alegação de ser o responsável por neta menor com necessidades especiais e da favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8013484-91.2024.8.05.0000
tendo como Impetrantes
M
ARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES,
CARINE SOUZA DOS SANTOS e ANA GRACIELA DE JESUS MAURÍCIO
, como Paciente
CLEIQUE SOUZA DOS SANTO
S
,
e como Impetrado o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GANDÚ
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16